Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715755-54.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELMO VINICIUS MATTIOLI CORREA APELADO: RONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Atento aos termos da decisão de ID 74093819, que determinou ao apelante o recolhimento do preparo, intime-se o apelante, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a complementação, haja vista que recolhido tal taxa judiciária, na forma simples, não obstante o disposto no §4o do art. 1.007 do CPC1, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. A propósito, o seguinte aresto desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADEDE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício deGratuidadede Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício daGratuidadede Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Inclusive, de acordo com essa linha de entendimento, determinei, em análise a idêntico pedido no feito no 0705226-63.2025.8.07.0012, o recolhimento do preparo em dobro, na forma do disposto do referido dispositivo legal, sob pena de deserção: Assim, percebe-se que a apelante pessoa física aufere valores que superam a média nacional brasileira, em que a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Logo, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dagratuidadede justiça formulado pelo apelante. Em atenção ao disposto contido no art. 1007, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil1, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para as partes apelantes recolherem as custas recursais emdobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil2, sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos para análise meritória. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator. (G.N) Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise meritória. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator